Tribunal: TJMT
Processo: 1007002-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007002-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ROBLES VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 432.837.801-53 (ADVOGADO), GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA - CPF: 713.183.649-49 (AGRAVADO), FEDERACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO EST DE MT - CNPJ: 03.021.995/0001-65 (AGRAVANTE), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha
“justo receio de ser molestado na posse”
(CPC, art. 567), e preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de
liminar de interdito proibitório
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007002-26.2020.8.11.0000 -
CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FETAGRI/MT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1002683-09.2020.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA, deferiu pedido de liminar para proibir a ré/agravante de turbar ou esbulhar a posse do autor/agravado sobre o imóvel localizado na Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralela com o Córrego Traíra, em Várzea Grande/MT, por entender suficientemente demonstrados os requisitos à concessão da medida, fixando multa no valor de R$ 5.000,00 para o caso de descumprimento da ordem (cf. ID 37241953 - Pág. 2/3).

A agravante sustenta que, na realidade, o autor/agravado nunca exerceu posse sobre área objeto da lide, o imóvel regularmente registrado sob o no 71.196 perante o SRI da Comarca de Várzea Grande/MT, com área total de 22.848,24 m2, e que ela, recorrente, somente autorizou verbalmente que ele construísse um galinheiro de 10m2 naquela área, sob a condição de que o agravado a protegesse de eventual invasão de terceiros.

Dizendo ser a verdadeira proprietária e possuidora da área, e que, portanto, não cometeu qualquer esbulho ou turbação ao enviar funcionários para fazer limpeza do local e reforçar o cercamento do imóvel, não tendo, pois, o agravado provado a existência da posse, pede a reforma da decisão agravada para que o pedido de liminar seja indeferido, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 37237998).

A decisão de ID 37447953 admitiu o processamento do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado combate os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 41560459).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada assim resumiu os fatos expostos na inicial:

“Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO proposta por GABRIEL ELIAS DA SILVEIRA em desfavor de FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FETAGRI/MT, em síntese, a parte autora afirma ser legítimo possuidor de uma área localizada na Avenida conhecida como do Capão Grande, a qual é vizinha a imóvel de sua propriedade e que vem exercendo a posse sobre esta área vizinha desde a aquisição de seu lote.

Afirma que, na referida área construiu benfeitorias e ali possui pomar, pasto, hortaliças e criação de galinhas, pato, peru e vacas, tendo inclusive feito o Cadastro Específico do INSS (CEI) registrando o local como Chácara Córrego Traíra, que, inclusive, construiu uma casa modesta no local para moradia do caseiro.

Narra que, em 22 de janeiro do corrente ano pessoas que se identificaram como funcionários da requerida derrubaram palanques e cortaram cercas da área em discussão e que apenas com o comparecimento da polícia foi cessado o avanço da invasão, porém teme que a requerida volte a ameaçar sua posse.

Liminarmente, pugna pela expedição de mandado proibitório para determinar que o requerido se abstenha de promover quaisquer atos que impliquem em turbação ou esbulho na área em discussão, sob pena de multa.

No mérito, requer pela procedência da demanda com a confirmação da liminar e condenação dos réus em honorários e custas processuais.”

E concedeu a
liminar de interdito proibitório
com os seguintes fundamentos:

“Tem-se que, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 561 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação praticado pelo réu, o justo receio de ser esbulhada em sua posse, uma vez que o interdito é a ação apropriada àquele possuidor que se encontra ameaçado de perder a posse.

No caso, os elementos de prova juntados aos autos permitem observar que de fato a parte autora é possuidora e do imóvel localizado na quadra Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o Córrego Traíra, no Bairro Jardim Icaraí (documentos – Id. 28512615; id. 28512618 e id. 28512623).

Outrossim, no que se refere a ameaça de turbação em sua posse, num juízo de cognição sumária, restou demonstrado nos autos pelas fotografias acostadas sob id. 28515288, 28516092 e 28516092, que prepostos da requerida vem ameaçando a posse do autor, haja vista terem supostamente derrubado cerca de divisa, bem assim no Boletim de Ocorrência registrado na data do fato consta a informação de que os suspeitos foram conduzidos pela Polícia Militar (id. 28516118 – Pág. 1-2), restando evidente o justo receio da parte autora em ser molestada na sua posse.

Por fim, cumpre esclarecer que nesta fase de cognição sumária não se reclama prova cabal e perfeita, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida liminar, postulada initio litis.

Ante o exposto, DEFIRO liminarmente a expedição de mandado proibitório (CPC, art. 567), ficando cominada multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte ré transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente sobre o imóvel localizado na Av. Capão Grande ou Frei Coimbra, paralelo com o Córrego Traíra (id. 28512618 – Pág. 1).

Expeça-se o mandado proibitório.”

Pois bem.

O art. 1.196 do CC estabelece que, considera-se

“possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

E o art. 1.210 do mesmo Codex dispõe que o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

O CPC, por sua vez, estabelece em seu art. 567 que
“
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”
.

Nas ações possessórias, ao receber a inicial, o julgador pode, nos moldes do art. 562 do CPC, deferir imediatamente a medida liminar sem ouvir a parte requerida se presentes os requisitos autorizadores (CPC, art. 561), ou designar audiência de justificação prévia.

Quanto aos requisitos à concessão da proteção possessória, o art. 561 do CPC disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Conforme destacado na decisão agravada, o autor demonstrou satisfatoriamente o exercício da posse pelos documentos juntados com a inicial, quais sejam, a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel vizinho àquele objeto do litígio, o mapa da região e fotos da área litigiosa, onde foi construída uma casa, galinheiros, entre outras benfeitorias, demonstrando também por fotografias e por Boletim de Ocorrência a ameaça de turbação efetivada pelos prepostos da ré, que derrubaram cercas para tentar fazer limpeza do local e novo cercamento, o que, aliás, foi confirmado pela agravante em suas razões recursais, estando evidenciado o justo receio do autor/agravado em ser molestado na sua posse.

A ré/agravante, por sua vez, tenta desconstituir a alegação de posse respaldada pelo conjunto probatório dos autos com a simples assertiva de domínio da área.

No entanto, nas ações possessórias a prova do domínio do bem é irrelevante para fins de proteção possessória.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer elemento capaz de amparar possível decisão de reversão do quadro constituído pela decisão agravada, que se apresenta tecnicamente acertada, especialmente no tocante ao reconhecimento da demonstração satisfatória dos requisitos à concessão da tutela proibitiva liminar, impõe-se a sua manutenção.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO – CERCA QUE FAZ DIVISA ENTRE IMÓVEIS – AMEAÇA DO REQUERIDO DE RETIRADA - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 c/c 567, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Se presentes os requisitos da posse da autora sobre a área em questão; a ameaça de esbulho com o justo receio de se concretizar essa ameaça, que data de menos de ano e dia, é caso de manter a liminar concedida na origem até que a questão controvertida seja analisada pelo mérito. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004925-78.2019.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 09/10/2019 – DJE 15/10/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020